Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Acerca do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece: “art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.
2. O Supremo Tribunal Federal, sob a temática dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado.
3. Na hipótese em que o litígio persiste apenas em relação ao índice de correção monetária incidente sobre o montante exequendo, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.